Tribunal: TJDFT
Processo: 0114549-15.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0114549-15.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do RE 851.421/DF (Tema 817) em 08/04/2022, intimem-se o autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, bem como o DISTRITO FEDERAL e GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, para se manifestarem sobre o julgamento do recurso paradigma. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora